Tribunal: TJMT
Processo: 0009988-17.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
III) EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO PROVENIENTE DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – INOCORRÊNCIA – PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE PARA DE MANIFESTAR ACERCA DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – ART. 487, PARÁGRAGO ÚNICO, CPC, OBSERVÂNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não há que se falar em cerceamento de defesa e violação ao Princípio da Não Surpresa, quando julgamento antecipado da lide é proferido, mediante a adoção das providências procedimentais inerentes ao caso, após propiciado às partes se manifestarem acerca da ocorrência da prescrição.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009988-17.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), DEBORAH REGINA GOMES - CPF: 045.189.549-55 (ADVOGADO), CLAUDIMARE ALEXANDRA DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 877.475.371-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO PROVENIENTE DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – INOCORRÊNCIA – PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE PARA DE MANIFESTAR ACERCA DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – ART. 487, PARÁGRAGO ÚNICO, CPC, OBSERVÂNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa e violação ao Princípio da Não Surpresa, quando julgamento antecipado da lide é proferido, mediante a adoção das providências procedimentais inerentes ao caso, após propiciado às partes se manifestarem acerca da ocorrência da prescrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Banco do Brasil S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que reconheceu a ocorrência da prescrição da formulada na Ação de Execução, proveniente da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em face de

Claudimare Alexandra de Oliveira Carvalho
e julgou extinto o processo, com apreciação de mérito, com fundamento nos termos do artigos 487, II e 925, ambos do CPC.

Nas razões recursais, a apelante sustenta,
apenas
, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e por violação do Princípio da Não-Surpresa, decorrente de nova extinção do processo, em razão do reconhecimento da prescrição.

Sem contrarrazões (id. 124195200).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a recorrente alega, APENAS, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e por violação do Princípio da Não-Surpresa, decorrente da extinção do processo, em razão do reconhecimento da prescrição.

Sem razão, contudo.

A sistemática adotada pela novel legislação processual civil busca garantir o exercício pleno e efetivo do contraditório pelas partes, de modo a assegurar, aos sujeitos do processo, o direito de participação com influência e a
garantia de não surpresa na construção das decisões judiciais
.

O artigo 9o dispõe que, com as ressalvas do parágrafo único, o contraditório deve ser prévio à produção de qualquer decisão; ao mesmo tempo em que o artigo 10 veda, expressamente, a prolação de “decisões-surpresa”.

Art. 9
o
Não se proferirá decisão contra uma das partes
sem que ela seja previamente ouvida
.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento
a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar
, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Nesse contexto, exatamente com o escopo de atender aos preceitos legais, estampados nos aludidos dispositivos, o magistrado singular proferiu a decisão de id. 124195190 (fls. 354), por meio da qual assinalou o prazo de 05 (cinco) dias, para que o banco exequente se manifestasse acerca do decurso do prazo prescricional sem a citação válida da parte executada, com o objetivo apontar a ocorrência,
no passado
, de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Em resposta, a instituição financeira aportou aos autos para dizer, apenas, que houveram diversas tentativas de busca de endereço da executada, o que, a seu ver, obstaria o decurso do prazo prescricional (id. 124195192).

Nessa perspectiva, não há que se falar em cerceamento de defesa e violação ao Princípio da Não Surpresa, porquanto o julgamento da lide, com o reconhecimento da prescrição, possui amparo legal e foi proferido mediante a adoção das providências procedimentais inerentes ao caso, após propiciado à parte se manifestar, exatamente como preceitua o artigo 487, parágrafo único, do CPC:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do
§ 1o do art. 332
, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022